Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Ceilândia/DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Suscitam os ilustres impetrantes, em preliminar, que no caso em exame não se caracterizaram quaisquer das hipóteses de flagrante delito, conforme descritas no art. 302 do CPP. Superada essa questão, alegam: i) que o procedimento de reconhecimento pessoal é nulo, isso porque não foram observadas as condições ditadas pelos art. 226, II e do art. 227, do CPP, até porque o paciente não foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas; ii) que não foi observado o prazo de 24 horas estabelecido no art. 310 do CPP para a realização da audiência de custódia, sendo tal ato promovido apenas 48 horas depois da prisão; iii) que a prisão é nula, porque decretada de ofício pelo juiz, na audiência de custódia; iv) que a conversão da prisão em flagrante em preventiva fere diversos princípios processuais, sobretudo após o advento da Lei 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, impedindo a decretação de ofício pelo magistrado; v) que a decisão do juiz, referente ao indeferimento do pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, pautou-se em jurisprudência defasada do STJ, que passou a considerar ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do representante do Ministério Público (HC 590039); vi) que a prisão é desproporcional, pois o paciente é primário e tem bons antecedentes, sendo possível o estabelecimento de medida cautelar diversa, sobretudo em virtude da pandemia. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido em favor do paciente a liberdade provisória, ainda que debaixo da imposição de outras medidas cautelares, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que a d. Defensoria Pública já havia impetrado habeas corpus em favor do paciente, impugnando a r. decisão que converteu a prisão em flagrante, em custódia prisão preventiva do paciente, na audiência de custódia (HC 0720743-23). Conforme então argumentado pela d. Defensoria Pública, a prisão em situação que tal seria ilegal, por não ter havido requerimento do do representante do Ministério Público, sobretudo porque o decreto foi lavrado após a Lei 13.964/2019, que alterou a redação do art. 311 do CPP. Na ocasião, examinei e indeferi o pedido de liminar, com os seguintes fundamentos: “Conforme consta dos documentos que instruem o presente writ, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de roubo qualificado. Segundo a versão da vítima, foi a mesma abordada por duas pessoas que se encontravam dentro de um veículo, questionando-a se sabia “onde teria pó”. Após responder que não sabia, “o indivíduo que estava no banco de trás desceu do veículo, aproximou-se do declarante e sacou uma faca tamanho médio com cabo branco, colocando tal artefato na altura do seu pescoço; que, nesse momento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo desceu também do carro, fez uma revista no declarante e subtraiu sua carteira (que continha documentos pessoais e cartão do banco caixa e o celular (marca Alcatel, cor prata), enquanto o outro indivíduo ficou rendendo o declarante com a faca em seu pescoço” (ID 17339668). Posteriormente, já na delegacia, a vítima reconheceu os infratores, informando, ainda, que o ora paciente seria a pessoa que, no momento do crime, dirigia o veículo. Em relação à preliminar suscitada pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, tenho que não se verifica na hipótese qualquer ilegalidade, na medida em que o próprio art. 310, em seu inciso II, confere ao juiz a possibilidade de “converter a prisão em flagrante em preventiva”, independentemente das alterações legislativas recentes. Não se trata de prisão decretada de ofício e, portanto, em ofensa ao princípio da separação de poderes, conforme jurisprudência consolidada oriunda do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, não enxergo flagrante ilegalidade quanto ao decreto prisional sob a ótica dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, isso porque, ainda que de forma sucinta, o d. magistrado do NAC considerou o risco à ordem pública, em vista da periculosidade dos agentes no cometimento do delito. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória, em situação que tal. Ora, havendo risco à ordem pública, a segregação deve ser decretada para a preservação da incolumidade física e o patrimônio das pessoas. Desse modo, ao menos nesse juízo de prelibação, tenho para mim que não se mostra evidente qualquer ilegalidade ou abuso, que possam dar ensejo a qualquer retoque por parte da r. decisão vergastada, antes mesmo das informações que deverão ser prestados pelo d. Juízo do conhecimento. Pelo exposto, indefiro a liminar”. O writ antes referido ainda se encontra aguardando julgamento definitivo. Paralelamente, houve a impetração deste novo habeas corpus em favor do paciente, dessa vez contra a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, tendo o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Ceilândia/DF, na ocasião, assim fundamentado (ID 17641359): “Conforme já decidido na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 67135905), inexiste ilegalidade na prisão e os pressupostos da prisão cautelar encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, nos seguintes termos: (...) ‘Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autores do fato abordaram a vítima em local público, com a utilização de faca, a qual permaneceu apontada para a vítima durante toda a ação. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, além de ter sido praticado com grave ameaça, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Registro, por fim, que é entendimento adotado por este Juízo no sentido der que o juiz, mesmo provocação da autoridade policial ou acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312, II, do CPP. Não há que se falar em alteração deste entendimento com o novo pacote anticrime, uma vez que se fosse essa a vontade do legislador, não teria se omitido no texto legal. Este é inclusive o entendimento que vem sendo adotado pelas cortes superiores, inclusive o STJ. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de TIAGO DOS SANTOS FERREIRA , filho(a) de André Ferreira da Cruz e Ivanilde dos Santos Silva, nascido em 16/06/1995 e WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, filho(a) de Gardênia Braga Barbosa, nascido em 06/01/1997 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação(...).’ Verifica-se dos autos que não houve qualquer mudança na situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do requerido. Também não prospera o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fundado na situação de emergência na saúde pública ocasionada pela pandemia do COVID-19, haja vista que o requerente não está inserido no grupo de risco da doença, pois, possui 23 anos de idade e inexiste qualquer documento que comprove ser ele portador de alguma moléstia que o torne vulnerável ao Coronavírus. Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Recomendação n. 62/2020, visando à prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. No que concerne às prisões preventivas, assim orientou o CNJ: ‘Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.’ (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão, bem como pedido revogação de prisão preventiva ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, formulado por WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA”. Esta é, portanto, a r. decisão desafiada pelo presente writ. Consigno, primeiramente, que não existe óbice processual em relação ao processamento do presente habeas corpus, isso porque impugna decisão distinta daquela que serviu de base ao HC 0720743-23. Em relação à questão de fundo, os impetrantes suscitam, inicialmente, a ocorrência de hipótese de não configuração de situação de flagrância. Verifica-se que no auto de prisão, o condutor do preso em flagrante, assim declarou (ID 17639455, pg. 8): “... na manhã de hoje (28/06/2020), por volta das 7h (...) houve solicitação de atendimento (...) para averiguar uma situação na QNN 19, Conjunto C, via pública, Ceilândia Norte/DF, onde populares haviam ligado para o 190 e informaram que em tal localidade havia um indivíduo na posse de uma arma de fogo; Que chegando ao local, depararam-se com 5 a 6 pessoas ouvindo som em dois veículos em atitude suspeita; Que os veículos eram um VW/Gol (bola), cor preta, placa NGC 4267/GO, 4 portas (com marca de pintura por fazer em sua lanternagem) e um outro VW/Gol, cor preta, 4 portas (modelo mais novo), placa JIY 2650/DF; Que quando chegaram ao local, um dos indivíduos que estavam na localidade dispensou pequenas porções da droga que aparentava ser cocaína (...); Que no momento em que estavam no local, receberam informações a respeito de um roubo a transeunte que havia ocorrido momentos antes, no decorrer da madrugada, na QNM 08, Conjunto F, Ceilândia Norte/DF; Que fora informado, via Copom, as características do veículo utilizado em tal roubo, as quais bateram totalmente com as características de um dos veículos que fora localizado (...); Que também foram informadas, via Copom, as características dos dois assaltantes, batendo estas totalmente com dois indivíduos que estavam na localidade; um moreno, com bigode ralo, com casaco com capuz na cor preta; e outro indivíduo, moreno mais claro, casaco com capuz cor vinho; Que fora informado, ainda, os objetos subtraídos da vítima (carteira e aparelho celular), mas estes não foram localizados; Que em razão da situação, ambos os suspeitos, quais sejam, WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA e TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, foram encaminhados a esta delegacia para realização dos procedimentos legais (...); Que, por fim, já nesta delegacia, a vítima do roubo em questão, qual seja, DENILSON RODRIGUES NUNES, de logo reconheceu o veículo suspeito como sendo o que fora utilizado pelos dois assaltantes no roubo (...); Que, ademais, ambos os indivíduos estavam com as mesmas roupas que utilizaram na prática criminosa, segundo a vítima”. A vítima, por sua vez, assim declarou à autoridade policial (ID 17639456, pg. 2): “que na madrugada do dia de hoje (28/06/2020), entre às 03:30 e 04:00, encontrava-se em via pública na QNM 08, conjunto F (...) quando um veículo VW/Gol (bola), cor preta, de 4 portas (com marca de pintura por fazer em sua lanternagem), o qual se encontravam duas pessoas, sendo que um destes estava conduzindo o veículo (moreno, com bigode ralo, com casaco com capul na cor preta) e o outro indivíduo estava no banco de trás (moreno mais claro, casaco com capul cor vinho); Que ambos os indivíduos estavam com o capul dos seus casacos na cabeça; Que tal veículo se aproximou de sua pessoa e um dos tripulantes perguntou ao declarante se este sabia onde teria pó para vender, sendo respondido pela sua pessoa que não sabia, momento em que o indivíduo que estava no banco de trás desceu do veículo, aproximou-se do declarante e sacou uma faca tamanho médio com cabo branco, colocando tal artefato na altura do seu pescoço; que, nesse momento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo desceu também do carro, fez uma revista no declarante e subtraiu sua carteira (que continha documentos pessoais e cartão do banco caixa) e o celular (marca Alcatel, cor prata), enquanto o outro indivíduo ficou rendendo o declarante com a faca em seu pescoço; que após tal situação de roubo, os referidos indivíduos ingressaram no veículo novamente acima citado e se evadiram da localidade tomando rumo incerto e ignorado; Que após o ocorrido, ligou para o 190 e disse que havia sido assaltado no local acima citado (...): Que, momento depois, obteve a informação de os referidos suspeitos haviam sido localizados em um veículo com características similares ao que fora utilizado no crime de roubo (...); Que nesta repartição policial afirmou com absoluta certeza, após a realização de reconhecimento pessoal devidamente adequado, que ambos os envolvidos suspeitos (...) se tratavam dos indivíduos que assaltaram a sua pessoa (...); (...) o indivíduo suspeito que estava conduzindo o veículo (...) tratava-se da pessoa de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA” (ID 17639456, pg. 2). Bem ao contrário do que sustentam os impetrantes, portanto, o flagrante está caracterizado com base no art. 302, III, do CPP, segundo o qual tal situação se evidencia quando o agente “é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”. Consoante ensina a doutrina, trata-se do chamado “flagrante impróprio”, que exige tão somente que a perseguição do agente seja empreendida após a execução do delito. Nesse sentido o processualista Norberto Avena, apregoa que “não se exige que a perseguição esteja ocorrendo com a percepção visual do agente, pois este não é o sentido da lei”, bastando uma perseguição ininterrupta, com “constantes diligências, sem intervalos longos, realizadas com o intuito de localização e prisão do criminoso, sendo irrelevante, outrossim, o tempo de sua duração” (Processo Penal, Ed. Método, 6a edição, Pg. 931). No caso em análise, a localização dos suspeitos ocorreu em razão de diligências da polícia, informada que fora a respeito do crime pela própria vítima. A partir da ocorrência, foram empreendidos esforços da equipe, que culminaram com a prisão em flagrante dos suspeitos, considerando a descrição física informada pela própria vítima. Quanto ao reconhecimento dos suspeitos, igualmente não se evidencia qualquer nulidade manifesta. Conforme consta do auto de reconhecimento, após a vítima descrever as características físicas, identificou os suspeitos na delegacia, com segurança, como sendo os autores do roubo. Segundo posto no termo de identificação, não foi possível apresentar “um grupo constituído por pessoas com características físicas semelhantes aos suspeitos” (ID 17639456). Entretanto, o art. 226, II, do CPP prevê que “A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança”. Está consolidado o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que as “disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade” (autos no 0001419-04). O c. STJ, por sua vez, apresenta na sua jurisprudência precedente no sentido de que “Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, inc. II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial” (HC 7.802/RJ). Quanto à conversão do flagrante em prisão preventiva, ao menos por um juízo de estrita delibação, tenho que não há nulidade ou afronta ao princípio da imparcialidade, na medida em que o art. 310, II, do CPP possibilita ao juiz proceder a conversão do flagrante em prisão preventiva. Apesar de a Lei 13.964/19 ter alterado o disposto no art. 311 do CPP, de forma a retirar do juiz a possibilidade de decretar de oficio a prisão preventiva, nada dispôs em relação ao procedimento específico da conversão, após receber o auto de prisão em flagrante. Nesse ponto, apesar de o c. STJ ter sinalizado a possibilidade de alterar o seu entendimento a respeito da matéria, ainda é consolidada naquele egrégio Sodalício o entendimento no sentido da legalidade da conversão pelo magistrado, inclusive por meio de tese (Tema 10 em Direito Processual Penal): “Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP”. Por outro lado, não existe flagrante ilegalidade quanto ao decreto prisional sob a ótica dos requisitos do art. 312 do CPP, pois, ainda que de forma sucinta, o d. magistrado de piso considerou o risco à ordem pública em vista da periculosidade dos agentes no cometimento do delito. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a primariedade não justifica, por si só, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Desse modo, pelo menos nesse momento do exame do pleito de liminar, repito, que não se mostra evidente qualquer ilegalidade ou abuso, de maneira a ensejar oportunidade de qualquer reparo por parte da r. decisão hostilizada. Pelo exposto, indefiro a liminar. Dispensadas as informações por parte do d. juiz aqui indicado como autoridade coatora. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.